Tribunal: STF
Processo: ARE 1373156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE ETECNOLOGIA (INMETRO). CONDUTA REGULARMENTE PREVISTA NASNORMAS LEGAIS DISCIPLINADORAS. COMERCIALIZAÇÃO DEPRODUTOS IRREGULARIDADES. COMETIMENTO DA INFRAÇÃODEMONSTRADO. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. ,



    1. A Lei n. 9.933/1999 prevê que as pessoas jurídicas que fabricam,processam, acondicionam 'ou comercializam bens, mercadorias e produtos estão obrigadas à observância e ao cumprimento dos atos normativos, e regulamentos técnicos e administrativos expedidos pelo Conmetro e óelo Inmetro (art. 5°).



    2. Cabe ao Inmetro, órgão ou entidade que detive delegação de poder de polícia, processar e julgar as infrações e aplicar, isolada ou cumulativamente, as penalidades, dentre as quais se inclui a multa, que pode variar de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme -artigos 8° e 9° da Lei n. 9.933/1999. -1.



    3. Comprovado o cometimento da infração, afigura-se correto o reconhecimento da regularidade da multa aplicada forte na falta de demonstração de qualquer irregularidade ,no procedimento administrativo,bem como na circunstância de que o auto de infração foi baseado na Lei 9.933/1999 e no regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria Inmetro 248/2008. 



    4. Agravo retido e apelação, desprovidos”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Como se vê, no teor do que dispõe a Lei n. 9.933/1999, cabe ao Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) expediratos normativos e regulamentos técnicos nos campos da Metrologia e da Avaliação da Conformidade de Produtos.



    Por sua vez, ao Inmetra compete emitir regulamentos técnicos em áreas autorizadas pelo Conmetro, detendo a autarquia a atribuição exclusiva de,elaborar regulamentos que abranjam a medição e conferência das quantidades dos produtos comercializados.



    A atuação do Inmetro, como órgão fiscalizador, objetiva assegurar à sociedade, por meio de medições, que os produtos ofertados atendam aos padrões técnicos específicos e de quantidade informados. Dessa forma, a harmonização das relações de consumo também integra o objetivo finalistico do Inmetro.



    Assim, não prospera a alegação de, que é irregular a autuação fundamentada na Portaria n:248/2008 e na Lei n.9.933/1999.Cumpre salientar que é desinfluente a verificação da culpa do fabricante ou do comerciante do produto, pois a sanção devera ser aplicada" no ,momento da apuração da violação às regras fixadas, visto que o objetivo primordial da .inspeção dos produtos é o interesse público inerente à segurança e proteção do direito do consumidor.



    No mais, é certo que o órgão fiscalizador, no exercício do seu poder de policia, aplicou de forma clara e objetiva a sanção correspondente à infração cometida, dentro dos limites da discricionariedade administrativa para fixá-la.



    Ante o exposto, nego provimento à apelação e ao agravo retido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente